Tribunal: TJMT
Processo: 1033927-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033927-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARAES - CPF: 314.054.791-91 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033927-04.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM EFETUADAS PELA TITULAR – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE DEVOLUÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033927-04.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARÃES, a fim de condenar o 1o réu – BANCO DO BRASIL S/A ao ressarcimento do dano material no valor de R$3.630,40 (três mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data que cada valor foi debitado na conta corrente da autora, acrescidos de juros de mora de 1% a. m., contados da citação; e ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Condeno, ainda, o 2o réu – BANCO SANTANDER S/A ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 81,
caput
, do CPC. Ratifico a liminar concedida.

Condeno, ainda, o 1o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (danos materiais + danos morais), levando em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O apelante afirma que “
o pagamento foi autorizado mediante uso de cartão com chip e imposição de senha de guarda pessoal e intransferível
.”

Acrescenta ainda que “
se as operações não foram realizadas pelo autor, o mesmo facilitou o acesso de terceiro à senha e ao cartão. De forma que o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por tal conduta, tendo em vista que não houve falha na prestação de serviço
.”

Sustenta ainda que não restou comprovado os danos alegados, e, portanto, não há que se falar em reparação por danos morais.

Subsidiariamente, defende que o julgador ao fixar o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar o enriquecimento ilícito.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 102035618.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033927-04.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar o primeiro réu Banco do Brasil S/A ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 3.630,40, e R$ 8.000,00 de danos morais, bem como as custas e honorários de 20% sobre o valor do proveito econômico; além disso, condenou, ainda, o segundo réu (Banco Santander S/A ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.

A autora ingressou em juízo sob o fundamento de que é correntista da apelante e no dia 09/10/2018 teria se surpreendido com a informação de débitos no montante de R$ 3.630,40 em seu saldo bancário referente a pagamentos de boletos emitidos pelo segundo réu (Banco Santander).

O apelante afirma que “
o pagamento foi autorizado mediante uso de cartão com chip e imposição de senha de guarda pessoal e intransferível
” e, dessa forma, não houve falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil.

A Súmula 479 do STJ, enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Não bastasse isso, o juízo de origem inverteu o ônus da prova, o atribuindo ao banco requerido em função da hipossuficiência da autora (Id. 102035563).

Para comprovar suas alegações, a autora juntou à lide os extratos bancários com os pagamentos impugnados (Ids. 102035555 e 102035556) e boletim de ocorrência comunicando o desconhecimento das operações e o indício de fraude (Id. 102035554).

Portanto, cabia ao apelante a produção de provas capazes de afastar o direito da autora, e com essa finalidade, juntou
prints
de tela sistêmica.

Nesse sentido, de forma bastante elucidativa o juízo
a quo
consignou que:

“Os print de telas do sistema do Banco do Brasil, ID 18261078, informam que os pagamentos foram realizados através de agendamento na CABB/URA, comprovando os extratos bancários a concretização dos pagamentos de título (ID 18261079).

A sigla utilizada pela instituição significa Central de Atendimento BB (CABB), enquanto URA (Unidade de Resposta Audível) é um sistema que permite uma série de automações no atendimento por telefone.

Nas cláusulas gerais, do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança ouro e/ou Poupança Poupex consta:

“3. CANAIS DE ATENDIMENTO E TRANSAÇÕES EM MEIO ELETRÔNICO

3.1. Para todos os fins e efeitos de direito e nos termos definidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, são considerados meios eletrônicos, a Internet, os terminais de autoatendimento, o telefone e outros meios de comunicação à distância tornados disponíveis pelo Banco para fins de relacionamento e de formalização de operação de crédito ou de adesão a produtos e/ou serviços.

3.2. Ao aderir à Proposta/Contrato de Abertura, o Cliente autoriza o Banco a efetivar quaisquer operações ou transações pelo Cliente, solicitadas por intermédio dos canais eletrônicos - Autoatendimento, Internet, Mobile e Caixas Eletrônicos - ou pela Central de Atendimento BB, mediante utilização de senha pessoal, cadastrada junto ao Banco, exclusivamente pelo Cliente, ou identificação positiva. Assim, o Cliente reconhece, desde já, para todos os efeitos legais, como válidas e verdadeiras as operações assim realizadas.” (grifo acrescentado)

No caso dos autos, da análise dos documentos e alegações trazidas pelo 1o réu, conclui-se que através de Central de Atendimento telefônico foi agendado o pagamento dos boletos, sendo que, por meio de referido canal, não há possibilidade de utilização de senha numérica ou alfabética, mas sim, o fornecimento de dados pessoais (identificação positiva), o que pode perfeitamente ser feito por terceiro fraudador na posse dos dados pessoais da autora.

Ou seja, de acordo com os fatos trazidos pelo 1o réu – Banco do Brasil S/A na peça contestatória e documentos que a acompanham, recai a ele o ônus de comprovar qual dos meios e forma de identificação foram utilizados pela autora, para que não restassem dúvidas a respeito da transação legítima ou fraudulenta debatida no caso, não se desincumbindo do encargo, deverá responder pelos danos causados a autora.”

Desse modo, embora afirme que não houve falha na prestação do serviço bancário, os documentos apresentados não são suficientes para contrapor a versão da autora, uma vez que não evidenciam o meio utilizado para o agendamento dos pagamentos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS E
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE - CONFIGURAÇÃO
– DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência dos empréstimos e transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.” (N.U 0003936-84.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No que tange a alegação da não ocorrência do abalo moral, convém mencionar que a autora conta com 83 anos e é aposentada, e portanto, as transações afetaram diretamente sua verba alimentar, ou seja sua subsistência, o que demonstra que a fraude praticada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando, portanto, o dever de reparar os danos morais.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Os R$ 8.000,00 arbitrados no decisum são ainda inferiores ao que tem estabelecido esta Câmara em situações análogas.

Nesse sentido:

AgRg no AREsp 722.226/MG,

AgRg no AREsp 314.892/SC,

e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara:

AP 46914/2015,

AP 88983/2014;

AP 146303/2014;

AP 16604/2014;

AP 175835/2014;

AP 23159/2015;

AP 36252/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2o do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021